Tribunal: TJSP
Processo: 2231549-54.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231549-54.2016.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), são agravados
NELSON CESTARI e NEUSA HELENA CESTARI BALDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231549-54.2016.8.26.0000 - Fernandópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADOS: NELSON CESTARI E NEUSA HELENA CESTARI BALDINI
VOTO no 140878
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de de
prévia liquidação de sentença com realização de prova pericial; correção monetária a ser
realizada tendo como base os índices de poupança; que a adoção do índice de 42,72% para
o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14%
para o mês de fevereiro de 1989; marco inicial dos juros de mora como sendo a data da
citação do banco na fase de liquidação de sentença; não incidência dos juros
remuneratórios; e, finalmente, descabimento da condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente
Ação de Cumprimento de Sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil. Nos termos do artigo 1.000, caput, e seu parágrafo único, do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231549-54.2016.8.26.0000 - Fernandópolis 3/3
verifica-se ocorrida a preclusão lógica. Em consequência, a presente sentença transita em
julgado na presente data. Dispensada a sua certificação. Custas finais pelo(a)
Executado(a), sob pena de inscrição na Dívida Ativa .Expeça-se mandado para
levantamento de depósito judicial de fls. 191 no valor de R$20.592,06, em favor dos
Exequentes. Expeça-se mandado para levantamento de bloqueio judicial de fls. 182 no
valor de R$20.592,06, em favor do Executado.Com o recolhimento das custas processuais
pelo Executado(a), arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe.P.I”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator